Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-94.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. DUAS VÍTIMAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. A gravidade do ato infracional análogo ao delito de roubo, cometido em local de grande circulação de pessoas, mediante concurso de pessoas, emprego de arma e em continuidade delitiva, somada às circunstâncias pessoais e sociais do representado, que não frequenta instituição de ensino (evasão escolar) e é usuário de drogas, recomendam a aplicação da medida de semiliberdade, por prazo indeterminado, porquanto proporcional e mais adequada para atingir a finalidade de proteger e reintegrar o adolescente ao convívio social.